Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Processo : 0700651-19.2022.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 35813253) opostos em face da decisão unipessoal (id. 35776577) que indeferiu a medida liminar pleiteada. A embargante sustenta contradição no seguinte trecho da decisão embargada: “o recurso foi provido parcialmente (id. 35663087 – p. 232/270) ‘para determinar que sejam refeitos os cálculos dos valores devidos a título de diferenças salariais até out/90, quando ocorreu a plena absorção do reajuste concedido, nos termos apontados pela contadoria judicial, com a consequente retificação do precatório questionado’”. Avalia que esse fato só comprova que poderá haver majoração do valor do precatório. Infere que “o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve a revisão dos cálculos judiciais que julgou o feito de origem e manteve o suposto crédito tributário incólume mesmo após as violações apontadas pelos agravantes”. Conclui afirmando que “o recurso invocado só poderá aumentar o valor dos precatórios, expedidos a menor, em caso de procedência do pedido, nada mais”. Pede o provimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado e, oportunamente, “a cassação do ato coator para permitir o prosseguimento do feito com o pagamento dos precatórios pelos valores expedidos”. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso. Aliás, a contradição deve existir na própria decisão embargada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Diferentemente do que sustenta a embargante, a decisão é cristalina ao consignar que, a depender das circunstâncias da situação concreta, a critério do juízo da causa, é possível a paralisação do processo em razão de prejudicialidade externa, em prol da segurança jurídica e da economia processual. Foi anotado que a suspensão também poderá ocorrer no cumprimento provisório de sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, tal como ocorre na execução da sentença dada em mandado de segurança ainda não transitada em julgado, por força do art. 520 do CPC. Nesse contexto, em análise aos autos do mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000, foi dito que o sobrestamento do precatório pela autoridade coatora ocorreu por ter vislumbrado possível retificação dos cálculos do precatório que fora determinada em decisão ainda não transitada em julgado. A embargante insiste que não há motivos para a suspensão do precatório. Argumenta que o acórdão objeto do recurso extraordinário interposto no mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000 “manteve a revisão dos cálculos judiciais que julgou o feito de origem e manteve o suposto crédito tributário incólume mesmo após as violações apontadas pelos agravantes”. Diz que o referido recurso “somente complementará o valor dos precatórios já expedidos”, de maneira que não haveria motivos para suspender o pagamento, diante da possibilidade apenas de majoração dos precatórios e não a sua minoração. Todavia, as alegações da embargante buscam, na realidade, rediscutir a decisão embargada e, ao que tudo indica, não encontram apoio nas diversas decisões proferidas ao longo da tramitação do mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000. No particular, reafirmando os fundamentos de minha decisão liminar, anoto que a impetrante, mais uma vez, sequer indica o objeto do aludido mandado de segurança, as decisões nele proferidas e a fase em que se encontra, “a fim de convencer de que, efetivamente, não será capaz de influir no pagamento do precatório reclamado neste mandamus”. É preciso lembrar que o agravo interno de onde fora tirada a decisão (Acórdão 1256597) que, no momento, se busca reverter no mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000, foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Assim, é inviável imaginar que o provimento parcial daquele recurso possa beneficiar os agravados, a fim de resultar a majoração do valor dos precatórios, como sustenta a impetrante-embargante, tendo em vista o princípio do non reformatio in pejus, aplicável, em regra, no processo civil brasileiro. Deveras, extrai-se do mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000, que o agravo interno (id. 35663087 – p. 232/270) foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento dos precatórios “originários do MSG n. 2253/90, impetrado por SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – SINAFITE/DF, que havia conferido aos seus servidores substituídos o direito à reposição de seus vencimentos do percentual de 84,32% a contar de abril de 1990 (Plano Collor), e, conseguintemente, a extinção da execução, por perda do objeto, afastando a existência de erro material nos cálculos”. E, no voto condutor do julgamento, da lavra do Des. Humberto Adjunto Ulhôa (id. 35663087 – p. 241/244), observou-se que foi “reconhecido ao Distrito Federal o direito de o reajuste deferido em juízo (incorporação de 84,32% aos vencimentos dos filiados do sindicato autor) ser compensado com os reajustes gerais que efetivaram a recomposição das perdas salariais”. Pontuou que, “a considerar as diversas decisões proferidas no âmbito do MS 2253-44/90, reconhecendo que a composição remuneratória concedida em juízo foi posteriormente absorvida por reajustes gerais conferidos à categoria, e que conferem ao Distrito Federal o consequente direito à devida compensação, não se revela consentâneo, sob pena incidir reajuste sobre reajuste e enriquecimento sem causa, fazer incidir o reajuste concedido judicialmente para além de out/90”. Daí o parcial provimento ao aludido agravo interno “para determinar que sejam refeitos os cálculos dos valores devidos a título de diferenças salariais até out/90, quando ocorreu a plena absorção do reajuste concedido, nos termos apontados pela contadoria judicial, com a consequente retificação do precatório questionado”. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após, a Secretaria para dar cumprimento às diligências ordenadas na decisão liminar (id. 35776577). Brasília – DF, 3 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator